Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. CONFIRMAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACERTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A afirmação de que a sentença ressente-se de fundamentação não corresponde à realidade, uma vez que foi adequada e satisfatoriamente motivada na ausência de emenda à inicial, pois o Autor, mesmo após a confirmação do indeferimento dos benefícios da gratuidade na instância recursal, deixou de recolher as custas processuais, como lhe foi determinado. Dessa forma, verificando-se que o Autor não atendeu devidamente a determinação de emenda, pois deixou de recolher as custas iniciais, expõe-se o acerto da extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2 – Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Apelação Cível desprovida.